Tribunal: TJSP
Processo: 1009761-73.2017.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009761-73.2017.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A, são embargados ISAAC FERNANDES DOS
SANTOS e MARLENE APARECIDA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009761-73.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 15818
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009761-73.2017.8.26.0606/50000
COMARCA: SUZANO
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A
EMBARGADO: ISAAC FERNANDES DOS SANTOS E OUTRO
VOTO No 15818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Suposto julgamento contrário à
prova dos autos. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 491/497, desta Turma Julgadora que, à unanimidade, deu
provimento parcial ao recurso da parte embargante.
A embargante aduz, em breve resumo, a ocorrência de
omissão em vista de julgamento em desconformidade com a prova, uma
vez que se teria demonstrado que os funcionários apontados não
pertenceriam à empresa ou a terceiros a ela prestadores de serviços, sendo,
portanto, parte ilegítima. Acrescentou que tampouco teriam sido apontados
os dispositivos legais a suportar o fundamento para mantê-la no polo
passivo da demanda.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No
v.
acórdão
embargado
inexistem
omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009761-73.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 15818
3
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição ou
obscuridade.
O provimento parcial do recurso da embargante deu-se
nos seguintes termos:
“(...)
O MM. Juiz de primeira instância deferiu a medida
liminar. Asseverou demonstrada a posse dos autores, por meio dos
documentos, bem como o esbulho, em vista das fotos.
Foi realizada prova oral constante da mídia eletrônica
anexada aos autos.
Foi ouvida testemunha dos autores, pessoa contratada
para fazer o levantamento topográfico da área, sr. Renato Comeron, o
qual afirmou ter entrado em contato com funcionário da SPMAR para
esclarecer que a área de interesse da empresa seria diversa da ocupada
pelos requerentes, sendo, portanto, indevida a entrada.
A ação foi julgada procedente.
Consignou o magistrado “a quo” que a posse estaria
demonstrada pelos documentos de fls. 15/20 e o esbulho evidenciado pelas
fotografias de fls. 21/35. No mais, destacou que a testemunha teria
confirmado a presença de trabalhadores vinculados à requerida no imóvel
do qual os autores são possuidores.
Com efeito, a recorrente afirma não ter esbulhado o
local onde residem os requerentes, uma vez que a faixa de domínio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009761-73.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 15818
4
rodovia por ela administrada não alcançaria tal região.
Afirmou também, que embora a vestimenta das pessoas
fotografadas esbulhando o imóvel seja semelhante a de seus empregados,
não seria a mesma.
Entretanto, não logrou infirmar a versão dos autores,
não tendo se desincumbido do ônus probatório nos termos do art. 373, II,
do CPC.
Embora assevere não ter qualquer interesse em ocupar
o local debatido nos autos, não restou esclarecido por qual razão os
autores deliberadamente imputariam à empresa ré a responsabilidade
pelos fatos.
Ademais, conquanto destaque haver diferença entre o
uniforme dos funcionários flagrados a fls. 21/35, não houve sequer
demonstração de quais seriam as características dos uniformes utilizados
pelos seus funcionários, a comprovar a tal alegação, permitindo-se a
avaliação judicial da assertiva.
Em arremate, há ainda requerimento subsidiário de
redução da multa diária imposta, o que contradiz a versão de que não
teria qualquer interesse ou parte nos eventos descritos na exordial. (...)”
Como visto, a recorrente não se conforma com a leitura
fática adotada por esta c. Turma Julgadora acerca da documentação
constante dos autos, que entendeu insuficiente a sua versão a infirmar a
versão apresentada pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009761-73.2017.8.26.0606/50000 -Voto no 15818
5
Assim, as razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida
pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se
a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator